Tribunal: TJSP
Processo: 1003117-58.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Revisional de contrato bancário. Financiamento. Cerceamento de defesa. Matéria exclusivamente de direito. Prova pericial seria inócua. Cópia do contrato nos autos. Sentença de improcedência. Decisão em consonância com o reiterado posicionamento dos Tribunais pátrios. Juros capitalizados. Expressa contratação, nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ. Matérias inéditas alegadas na apelação

Ementa:
APELAÇÃO. Revisional de contrato bancário. Financiamento. Cerceamento de defesa. Matéria exclusivamente de direito. Prova pericial seria inócua. Cópia do contrato nos autos. Sentença de improcedência. Decisão em consonância com o reiterado posicionamento dos Tribunais pátrios. Juros capitalizados. Expressa contratação, nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ. Matérias inéditas alegadas na apelação não podem ser conhecidas. Sentença mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.